Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716325-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FOIZER TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de pedido de reconsideração do indeferimento da liminar por esta Relatoria. O ponto fulcral do presente recurso diz respeito ao indeferimento, pela banca examinadora do concurso, da participação do recorrente como candidato com a condição de PCD. Em exame primeiro, na prelibação incipiente, observou-se que “somente a par da correspondente dilação probatória, observado o devido contraditório e a ampla defesa, é que se viabiliza a excepcional interferência do Poder Judiciário na função administrativa delegada à banca organizadora do concurso, para determinar se há ou não incapacidade funcional que caracterize o agravante como portador de deficiência física para os fins a que pleiteia.” (ID 46283205) Com efeito, nota-se que não sobreveio qualquer fato novo apto a ilidir a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Cumpre salientar que o recurso se encontra incluído para julgamento logo mais, na 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 05/07/2023 a 12/07/2023. Isso posto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Cumpram-se as ordens precedentes. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator